Tribunal: STF
Processo: RE 1368637
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, por maioria, deu provimento ao recurso autoral, nos termos da seguinte ementa (Vol. 6, fl. 2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. VANTAGEM DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. - O agente de segurança penitenciário contratado temporariamente faz jus ao recebimento do adicional de local de trabalho previsto no art. 1° da Lei n° 11.717/94, até a publicação da Lei n° 21.333/2014. - A diferença devida deverá ser corrigida monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça a contar da época em deveria ter sido paga, acrescida de juros moratórios, a contar da citação, "equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança", nos termos do art. 1°-F da Lei Federal n° 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal n° 11.960/09”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Minas Gerais (Vol. 8, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 9).



    Na sequência, o Estado interpôs Embargos Infringentes (Vol. 14, fl. 10), os quais foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 17):



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES — DIREITO ADMINISTRATIVO — SERVIDOR PÚBLICO — CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER À NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — AGENTE PENITENCIÁRIO — DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO — ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO —LEI ESTADUAL N. 11.717/94 — VERBA DEVIDA— LIMITAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO — ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 21.333/14 



    1. O adicional de local de trabalho, instituído pela Lei Estadual n. 11.717/94, possui natureza "propter laborem" e decorre tão-somente do exercício das atividades junto à população carcerária ou a adolescentes infratores.



    2. Demonstrado que o embargado exerceu a função de agente penitenciário e que não aufere qualquer verba de natureza semelhante, correto o reconhecimento do seu direito ao benefício e às respectivas diferenças remuneratórias.



    3. Embargos infringentes rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente público afirma que o acórdão recorrido violou o artigo 102, I, “a”, e “l”, e § 2º, da CF/1988, pois “na forma do que decidiu o STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, o art. 1°-F da lei 9494/97 (nova redação) deve ser aplicado, no presente caso, como forma de correção dos valores, até 25/3/2015 e, a partir daí, deverá ser utilizado o índice de correção monetária apurado pelo IPCA-E + juros de 0,5 a.m” (Vol. 13, fl. 10). 



    Aduz que tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária devem se dar de acordo com o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para determinar a aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, sobre todas as verbas que compõem a condenação, até 25/3/2015, conforme determinado no julgamento das ADIs 4357 e 4425.



    Posteriormente, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação ao Tema 810 da repercussão geral e 905 dos recursos repetitivos do STJ (Vol. 19).



    Em nova análise da matéria, o Tributal a quo manteve o entendimento anteriormente prolatado, ao fundamento de que está em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 20).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Vol. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    Sobre a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente